Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709969-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 34361301, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de penhora do crédito indicado no ID no 117415293. O recorrente alega que, na decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para responder, houve violação aos arts. 524, 525 e 319, todos do CPC. Informa que o prazo para pagamento espontâneo do débito venceu no dia 03.03.2022. No dia 07.03.2022, narra que foi juntada petição em segredo de justiça e no mesmo dia foi concedida a liminar, determinando a penhora no rosto dos autos. Pontua que a referida petição foi liberada do segredo de justiça somente em 17.03.2022. Assevera não ser possível tamanha celeridade do Judiciário, devendo a conduta do magistrado substituto que determinou a penhora ser averiguada. Requer a concessão da liminar, concedendo o efeito suspensivo à decisão agravada, bem como todos os atos originados por ela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, uma vez configurado o descumprimento do princípio da imparcialidade do magistrado substituto, que suprimiu direitos inerentes ao agravante, quanto ao seu direito de defesa”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões requerendo seja decretada a deserção do agravo de instrumento, ante a ausência de pagamento de preparo. Quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID no 34718982). Intimado o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, este deixou-se de se manifestar dentro do prazo estipulado, conforme atesta certidão de ID no 39316581. Em decisão de ID no 40123739, este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu ao agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Embora devidamente intimados, o recorrente não se manifestou sobre a referida decisão dentro do prazo legal. O agravante se manifestou no ID no 41196736, chamando o feito a ordem, para revogar a decisão de ID no 40123739, para que seja prolatada nova decisão, acatando o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com a devida venia à parte agravante, o presente agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Na hipótese vertente, contudo, o agravante, apesar de ter sido devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso em tela, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. À vista do exposto, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator